Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-79.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001724-79.2024.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DELICIA ROCHA JUNES - CPF: 940.396.821-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), DELICIA ROCHA JUNES - CPF: 940.396.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS.
SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao
fornecimento do medicamento Bevacizumabe 12000mg/mês, não padronizado pelo SUS, necessário ao tratamento de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, e se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do medicamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em consonância com o Tema 793/STF, os entes da Federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, podendo o cumprimento ser direcionado ao ente competente conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

4.

Preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, com a comprovação da necessidade do medicamento não incorporado ao SUS, ausência de alternativa terapêutica no sistema público e a incapacidade financeira da parte autora.

5.

O laudo médico apresentado atesta a urgência e imprescindibilidade do medicamento Bevacizumabe para a sobrevida da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, ainda que não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art.
196 e 197; CPC, arts. 487, I, e 332, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO na Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em substituição processual da idosa DELICIA ROCHA JUNES contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou procedente os pedidos para condenar o Estado a fornecer o medicamento
bevacizumabe – 3 doses com intervalo de 1 (um) mês entre as doses, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, pelo tempo que durar seu tratamento (id. 245140189).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este egrégio Tribunal de Justiça, conforme disposto no artigo 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 257306690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O caso em análise trata de ação cominatória que visa obrigar o

Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento bevacizumabe – 3 doses com intervalo de 1 (um) mês entre as doses necessários à paciente DELICIA ROCHA JUNES, tendo em vista o diagnóstico compatível com obstrução de veia central de retina em olho direito, com risco de perda visual total e irreversível, bem como risco de desenvolver glaucoma neovascular.

Ao examinar os autos, constato que a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Destaco trecho da sentença que bem fundamenta a questão:

“
Outrossim, verifica-se que o medicamento, BEVACIZUMABE, não é incorporado ao SUS. Nesse sentido, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles:

1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;

e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

In casu, o relatório médico juntado aos autos – Id. 140949546, indicam que a idosa apresenta quadro compativel com obstrução de veia central de retina em olho direito, com risco de perda visual total e irreversível, bem como risco de desenvolver glaucoma neovascular, sendo necessária, devia a gravidade a realização de injeção intravítrea de bevacizumabe – 3 doses com intervalo de 1 (um) mês entre as doses, restando, portanto, demostrado nos autos a imprescindibilidade/necessidade do medicamento postulados na inicial.

A documentação juntada aos autos também demostram a incapacidade financeira da idosa e de sua família em custear o medicamento, por fim, verifica-se que o medicamento possui registro na ANVISA.

A prescrição de médico inscrito no Conselho Regional de Medicina, como se verifica no caso concreto, é suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento, pois o profissional que o subscreve possui formação acadêmica compatível, e as condições técnicas para determinar a sua efetividade e adequação.

Vale lembrar que a conveniência ou não do uso de determinado fármaco é de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução nº 1.246, de 08/01/88, do Conselho Federal de Medicina - Código de Ética Profissional).”

C
om efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (CF - art. 196).

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Constituição Federal prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No caso em apreço, restou comprovada a necessidade do medicamento prescrito pelo médico no id. 140949546, a incapacidade financeira da idosa e de sua família em custeá-lo e o registro do medicamento na Anvisa. Ademais, também ficou evidenciado o dever do ente público de assegurar a realização do referido tratamento.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Bevacizumabe 12000mg/mês, não padronizado pelo SUS, necessário ao tratamento de neoplasia maligna. O Juízo de origem revogou a liminar anteriormente concedida, sob os fundamentos do art. 487, I, e art. 332, II, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, e se estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do medicamento prescrito.

III. Razões de decidir:

3. Em consonância com o Tema 793/STF, os entes da Federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, podendo o cumprimento ser direcionado ao ente competente conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

4. Preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ, com a comprovação da necessidade do medicamento não incorporado ao SUS, ausência de alternativa terapêutica no sistema público e a incapacidade financeira da parte autora.

5. O laudo médico apresentado atesta a urgência e imprescindibilidade do medicamento Bevacizumabe para a sobrevida da paciente.

6. O parecer técnico do NAT não possui caráter vinculativo, prevalecendo o laudo médico fundamentado. O direito à saúde e à vida deve ser assegurado, ainda que se trate de medicamento fora da lista RENAME/SUS.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Determinação para fornecimento solidário do medicamento Bevacizumabe.

Tese de julgamento: "Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, ainda que não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CPC, arts. 487, I, e 332, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

(N.U 1019786-21.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024)

Diante do exposto, RATIFICO a sentença sob reexame em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025